Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700221-76.2024.8.07.0018 RECORRENTE: AMAURI DOS PASSOS BRASIL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEL. DISCRICIONARIEDADE DO PODER PÚBLICO. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO EM ANDAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não configure cerceamento de defesa ou indeferimento de prova testemunhal quando o juiz, como destinatário da prova, considerar que os elementos já constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia (art. 370 e art. 371 do CPC). 2. A regularização fundiária de áreas públicas é uma medida discricionária, que depende de estudos técnicos e previsões jurídicas, não sendo cabível a imposição ao ente público sem o cumprimento das etapas previstas na lei. 3. Não foi comprovada a ilicitude do ato administrativo ou a existência de lesão ao direito do apelante, não há fundamento jurídico para a condenação do ente público em perdas e danos ou lucros cessantes. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 9o, 10o, 11o, 14 e 26, todos da Lei 13.465/2017, e 37 da Constituição Federal, ao argumento de infringência ao direito à moradia, tendo em vista a omissão do ora recorrido em regularizar o imóvel localizado na Granja do Torto, Brasília/DF. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 9o, 10o, 11o, 14 e 26, todos da Lei 13.465/2017, pois restou assentado no aresto resistido: “No caso em análise, observa-se que o imóvel do apelante está situado numa área pertencente ao parcelamento irregular denominado ‘Vila Operária’, localizada na Zona Urbana de Uso Controlado II, também definidas como Área de Regularização de Interesse Social (ARIS) Vila Operária do Torto (ID: Num. m. 66415706 - Pág. 2). No entanto, o apelante não comprovou que a construção foi realizada com observância das formalidades legais, em área passível de edificação e mediante autorização expressa do Poder Público. De acordo com informações da Unidade de Regularização da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, ‘até o momento, não foi protocolado nenhum processo referente ao projeto urbanístico de regularização da referida ARIS’. (ID: Num. 66415706 - Pág. 3) (...). O apelante não conseguiu demonstrar qualquer ilicitude ou violação dos procedimentos legais por parte do Distrito Federal (...). Não se verifica lesão a nenhum direito do apelante” (ID 69305149). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofenda ao artigo 37 da CF, uma vez que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, porque “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. ocumento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027